Tribunal: TJSP
Processo: 1501681-59.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fundamento no art.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O réu foi denunciado por ter subtraído quatro barras de alumínio de um portão de imóvel desabitado. Durante a abordagem policial, o acusado foi encontrado na posse das barras e de um serrote. O réu alegou que os objetos foram encontrados em uma caçamba de lixo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se as provas apresentadas são suficientes para afastar a dúvida quanto à autoria do delito e, consequentemente, justificar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de inocência exige que toda condenação penal esteja baseada em provas seguras e incontestáveis.
Embora a materialidade do furto esteja comprovada pela subtração das barras de alumínio, a autoria do crime não foi suficientemente esclarecida, uma vez que não houve testemunhas presenciais para o ilícito e o réu negou a prática delitiva, sustentando que encontrou os objetos em uma caçamba de lixo.
As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais que abordaram o réu, indicam a apreensão dos objetos, mas não são conclusivas a respeito do momento da subtração, gerando dúvidas quanto à participação direta do réu no furto.
A dúvida sobre a autoria, em conformidade com o princípio da presunção de inocência, favorece o réu, desautorizando a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de inocência impede a condenação penal quando as provas da autoria do crime são insuficientes e não afastam as dúvidas acerca da responsabilidade do réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.04.2022